Tribunal: TJMT
Processo: 0004149-37.2011.8.11.0013
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004149-37.2011.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.995.784/0001-99 (APELADO), FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (APELANTE), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (APELANTE), EDEVIRGES GENI SIMONETI (APELANTE), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), GILSON TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 098.170.068-32 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE - CNPJ: 00.357.038/0001-16 (APELADO), FERNANDO APARECIDO SOLTOVSKI - CPF: 735.352.142-20 (ADVOGADO), LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.995.784/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (APELADO), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), HELIO MAROSTICA - CPF: 377.731.438-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA REGINA PADOVAN MAROSTICA - CPF: 612.187.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE MAXIMO LEVENTI BAIA - CPF: 861.348.411-53 (ADVOGADO), PEDRO DE ASSIS VIEIRA FILHO - CPF: 066.706.906-22 (ADVOGADO), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), LEANDRO HENRIQUE PERES ARAUJO PIAU - CPF: 855.408.031-91 (ADVOGADO), EDEVIRGES GENI SIMONETI (APELADO), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (APELADO), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), CAROLINE MAXIMO LEVENTI BAIA - CPF: 861.348.411-53 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE - CNPJ: 00.357.038/0001-16 (APELANTE), LEANDRO HENRIQUE PERES ARAUJO PIAU - CPF: 855.408.031-91 (ADVOGADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (APELANTE), PEDRO DE ASSIS VIEIRA FILHO - CPF: 066.706.906-22 (ADVOGADO), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE POR SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR SERVIDÃO. LITÍGIO SOBRE TITULARIDADE DO IMÓVEL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE AFASTADA. DEPÓSITO JUDICIAL ATÉ SOLUÇÃO DEFINITIVA DA CONTROVÉRSIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Imissão na Posse por Servidão Administrativa, atualmente em fase de cumprimento de sentença, na qual terceiros (apelante) pleiteiam o levantamento de indenização depositada judicialmente em razão de litígio acerca da titularidade do imóvel atingido, com alegações de nulidades processuais por ausência de intimação para manifestação sobre documentos e para apresentação de alegações finais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de intimação para impugnar documentos e para apresentação de memoriais finais; (ii) Definição sobre quem detém legitimidade para levantar a indenização em face de controvérsia acerca da posse/propriedade do imóvel objeto de servidão, diante de ação de usucapião pendente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se caracteriza cerceamento de defesa ou nulidade da sentença, pois a parte teve plena ciência dos documentos juntados e se manifestou nos autos, além de ter declarado desnecessária a produção de outras provas, não havendo prejuízo concreto (CPC, art. 282, §1o; art. 370, par. único).
4. A ausência de abertura formal para alegações finais não implica nulidade, especialmente quando não demonstrado prejuízo ou restrição ao contraditório.

5. O levantamento do valor da indenização por servidão administrativa, depositado em juízo, somente pode ser autorizado ao titular do direito real, ou, excepcionalmente, ao possuidor com
animus domini
, desde que incontroverso. Persistindo litígio relevante e ação possessória (usucapião) em trâmite, prudente manter o valor em depósito até a solução definitiva da controvérsia, em atenção ao art. 34 do Decreto-Lei no 3.365/41 e precedentes.

6. Eventuais direitos da parte interessada deverão ser buscados em autos próprios, conforme destacado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença parcialmente reformada para determinar que o valor da indenização permaneça depositado em juízo até o trânsito em julgado da ação de usucapião/definição sobre a titularidade do imóvel.

Tese de julgamento:

"1. Não há nulidade por ausência de intimação para manifestação sobre documentos ou para alegações finais quando a parte teve acesso ao processo, se manifestou e não demonstrou prejuízo concreto."

"2. Em caso de dúvida relevante quanto à titularidade do imóvel objeto de servidão administrativa, o valor da indenização deve permanecer depositado judicialmente até a solução definitiva da controvérsia, vedando-se o levantamento por qualquer das partes até decisão final sobre a posse ou propriedade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 282, §1; Decreto-Lei no 3.365/41, art. 34.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível: 5001529-97.2022.8.13.0312, Rel. Des. Fábio Torres de Sousa, j. 17/10/2024, 5a Câmara Cível, DJE 21/10/2024; TJ-MG, Apelação Cível: 5000623-15.2020.8.13.0042, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 31/01/2023, 10a Câmara Cível, DJE 07/02/2023; TJ-MG, Apelação Cível: 5000737-51.2024.8.13.0708, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 03/12/2024, DJE 09/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEILA AGUETONI
em face da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
que nos autos da
Ação de Imissão na Posse por Servidão Administrativa
,
atualmente em fase de

cumprimento de sentença
,
ajuizada por

FÉLIX UMBERTO SIMONETTI
e
EDEVIRGES GENI SIMONETTI
,
em

face da empresa

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE,
indeferiu pedido de reconhecimento de nulidade e suspensão do processo até ulterior julgamento da ação de usucapião 1003459-05.2022.8.11.0013 e julgou extinta a execução com
resolução de mérito
, autorizando a liberação dos valores aos Apelados.

A Apelante sustenta, em síntese, que seria a legítima titular do crédito indenizatório decorrente da servidão, alegando a existência de controvérsia sobre a titularidade do imóvel atingido e apontando litispendência com os autos no 0004606-79.2005.8.11.0013 e prejudicialidade com os autos no 1003459-05.2022.8.11.0013, ambos em trâmite na Comarca de Pontes e Lacerda. Aduz ainda que houve cerceamento de defesa, por não lhe ter sido intimada a impugnar os documentos juntados pelos apelados e a apresentar alegações finais.

Requer, por fim, a reforma da sentença para que os valores permanecem indisponíveis até a resolução definitiva da controvérsia sobre a titularidade dominial, inclusive com a possibilidade de sua habilitação como credora da indenização. (ID. 192057162)

Os Apelados, por sua vez, apresentaram
contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumentaram, em síntese, que não há identidade entre os processos apontados como litispendentes, que não houve cerceamento de defesa e que a titularidade da posse, comprovada nos autos, autoriza o recebimento da indenização em decorrência da servidão administrativa. (ID. 289718961)

Intimada, as Centrais Elétricas deixou o prazo correr
in albis,
sem a apresentação de contrarrazões.

Custas devidamente recolhida.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Apelante suscita nulidade da sentença por não ter sido intimada para apresentar alegações finais, bem como para manifestar sobre documentos juntados pela parte contrária, alegando que tal omissão teria violado o contraditório e a ampla defesa.

De início, registro que, dos autos se constata que os Apelados
Edevirges
e
Félix
se manifestaram primeiramente, conforme se verifica da documentação acostada em ID. 192056449, os quais teriam por escopo comprovar a posse do imóvel e o exercício de poderes inerentes a propriedade.

A Apelante, por sua vez, apresentou manifestação subsequente em ID. 192056470, ocasião em que pode tomar ciência da documentação então juntada. Nessa manifestação, optou expressamente por não requerer a produção de outras provas, reputando a matéria como eminentemente de direito. Também se absteve de requerer prazo para impugnar os documentos apresentados pelos Apelados.

Como se vê dos autos, as partes tiveram amplo acesso ao processo, puderam se manifestar sobre todos os documentos relevantes, de modo que não se verifica prejuízo concreto em virtude da ausência de abertura formal de prazo para memoriais finais ou especificação de provas.

Como dito, a Apelante, inclusive, apresentou manifestação após a juntada de documentos pelos Apelados, e teve conhecimento pleno dos elementos probatórios, inexistindo prejuízo pela ausência de intimação para impugnar os documentos juntados pelos Apelados.

Ressalte-se que, para o reconhecimento de nulidade, imprescindível a existência de prejuízo, pois, na forma do art. 282, § 1o do CPC:
“ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”.

Quanto ao tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA . NULIDADE PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. MÉRITO. NECESSIDADE PRODUÇÃO DE PROVAS . NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. A simples verificação da ausência da decisão de saneamento não enseja nulidade processual, mormente quando não se verifica qualquer prejuízo para as partes. A decisão saneadora não constitui expediente obrigatório, sendo uma faculdade do Juiz a prolação de decisão específica acerca dos pontos controvertidos, cuja ausência não torna possível o reconhecimento, de plano, da nulidade do feito . Conforme previsto no parágrafo único do artigo 282 do CPC, segundo o qual: "Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte". De acordo com o art. 370, parágrafo único do CPC/2015, a prova é destinada à formação do convencimento do julgador, sendo facultado a ele o indeferimento das diligências consideradas meramente protelatórias ou inúteis à instrução processual. (TJ-MG - AC: 50006231520208130042, Relator.: Des .(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2023) Destaquei

Ademais, exigir a reabertura de fase instrutória nesta etapa processual, sem demonstração de efetivo prejuízo, significaria desnaturar o rito do cumprimento de sentença, transformando-o em nova fase de conhecimento, em violação ao princípio da duração razoável do processo.

De outro lado, é fato que
não houve abertura formal de prazo para alegações finais
, etapa que, embora desejável,
não é imprescindível em todos os procedimentos
, especialmente na
fase de cumprimento de sentença
, quando a controvérsia já está restrita à
liquidação
e ao
cumprimento
de decisões consolidadas.

Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - CERCEAMENTO DE DEFESA - APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - FACULDADE DO JUÍZO - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - PROPRIEDADE - AUSÊNCIA DE PROVA. -
A ausência de abertura de prazo para apresentação de memoriais finais não enseja cerceamento de defesa, uma vez que não constitui providência obrigatória, mas faculdade conferida ao juízo
. A ausência de demonstração do prejuízo em razão da falta de oportunidade para alegações finais impede reconhecimento da nulidade - Para a procedência da Ação de Imissão na Posse o autor há de provar o domínio sobre a coisa, a individualização do bem e a comprovação da posse injusta - Ausente algum dos requisitos, impertinente a pretensão visando imissão na posse. (TJ-MG - Apelação Cível: 50007375120248130708, Relator.: Des .(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 03/12/2024, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2024) Destaquei

Ademais, aqui controvérsia se cinge à
titularidade do crédito
, tema que, segundo a própria Apelante, é
“eminentemente jurídico”
.

Assim,
não se configura cerceamento de defesa
, razão pela qual afasto a preliminar de nulidade da sentença.

É como
VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE
ajuizou
Ação de Imissão na Posse por Servidão Administrativa
em face da
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A
, atualmente em fase de
cumprimento de sentença
, movido por
Félix Umberto Simonetti
e
Edevirges Geni Simonetti
,

Na origem, a demanda teve por objeto a instituição de servidão administrativa sobre imóvel atingido por linha de transmissão de energia elétrica, com fixação de indenização aos legítimos titulares do direito afetado. Após a constituição da servidão e o trânsito em julgado da sentença de mérito, o feito passou à fase de cumprimento, ocasião em que os ora Apelados requereram o levantamento dos valores depositados judicialmente a título de indenização.

A Apelante,
LEILA AGUETONI
, ingressou nos autos na qualidade de terceira interessada, suscitando a
existência de litispendência
e
coisa julgada
em processos conexos (autos n. 0004606-79.2005.8.11.0013 e 1003459-05.2022.8.11.0013), bem como
reivindicando a titularidade do crédito indenizatório
, sob o argumento de ser a legítima proprietária dos imóveis atingidos pela servidão.

Sustentou, ainda, a ocorrência de
nulidades processuais
, notadamente por ausência de intimação para manifestação sobre documentos juntados pelos Apelados e por não ter sido oportunizada a apresentação de alegações finais, o que configuraria
cerceamento de defesa
.

Ao julgar a solicitação, o juízo
a quo
assim decidiu:

(...)Trata-se de Ação de Imissão na Posse por Servidão Administrativa atualmente em fase de cumprimento de sentença em que FELIX UMBERTO SIMONETI e outros visam o recebimento de valores em razão da desapropriação efetivada.

Vê-se que terceiro interessado, LEILA AGUETONI, aponto que o valores devidos CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE lhe são devidos e aponta litispendência com os autos de n. 0004606-79.2005.8.11.0013, bem como prejudicialidade com os autos de n. 1003459-05.2022.8.11.0013 do Juízo da Segunda Vara desta Comarca.

Vislumbro que a discussão ventilada por LEILA AGUETONI importa em tentativa de ampliação subjetiva e objetiva inadequada nestes autos, vez que pretende discutir pretensão totalmente diversa do objeto da presente lide.

Eventual direito em relação aos valores que, em tese, lhe é devido pela desapropriação para fins de servidão administrativa deverá ser discutido em autos próprios com pedido de perdas e danos, indenização ou outra correlata.

Tem-se ainda que não há o que se falar em litispendência com os autos de n. 0004606-79.2005.8.11.0013, sendo que neste, inclusive, já foi proferida sentença sem resolução de mérito.

A continuidade do presente feito que tramita desde 2011 gerará tão somente tumulto processual, sendo que a finalidade inicial desse já se encontra esgotada.

Dessa forma, INDEFIRO os pedidos contidos na petição de n. 105163432.

Diante do pagamento efetuado, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Certifique-se o cartório se há valores bloqueados e/ou depositados judicialmente em duplicidade.

Em caso negativo, expeça-se Pré-Alvará para liberação dos valores em favor dos exequentes. (...) (ID. 192056498)

Pois bem.

A controvérsia principal diz respeito à
definição de quem detém legitimidade
para
levantar
os valores depositados judicialmente a título de
indenização
pela instituição de
servidão administrativa
sobre imóvel rural – se a Apelante, que ostenta registros dominiais e sentença declaratória a seu favor, ou os Apelados, que alegam exercício de posse qualificada sobre a área há longo período.

Na origem, a sentença reconheceu a
existência de discussão
paralela sobre a titularidade do crédito e determinou que eventuais direitos da Apelante fossem
buscados em autos próprios
. Autorizou, contudo, a
expedição de alvará em favor
dos Apelados, sob o fundamento de que a posse seria suficiente para legitimar o recebimento da indenização.

Todavia, observa-se que a situação dos autos revela complexidade maior, vez que a Apelante
juntou documentação dominial e sentença declaratória transitada em julgado
reconhecendo a validade de seu título, além de se destacar que as matrículas das áreas em discussão foram restabelecidas após o cancelamento do registro anterior de usucapião.

Por sua vez, os Apelados se baseiam na posse prolongada e produtiva, alegando que esta lhes asseguraria o direito à indenização, ainda que não fossem proprietários formais.

Cabe ressaltar que na
servidão administrativa
a indenização deve ser paga ao titular do direito real atingido (proprietário), podendo, em casos excepcionais e devidamente comprovados, beneficiar o possuidor com
animus domini,
desde que haja inequívoco reconhecimento judicial ou situação consolidada e não contestada.

Do Acórdão de ID. 6907165 se consignou o seguinte:

(...) Consta na inicial que a parte autora, por desconhecer o verdadeiro titular do domínio do imóvel objeto da servidão, indicou no polo passivo da demanda os autores da Ação de Usucapião, Helio Maróstica e sua esposa Maria Regina Padovan Maróstica e a requerida desta ação, Leila Aguetoni, bem assim os possuidores do imóvel, Felix Umberto Simonetti e Edevirgens Geni Simonetti.

Os documentos colacionados indicam grave litígio entre as partes requeridas deste feito em disputa pela posse/propriedade do imóvel objeto de servidão, que envolve, inclusive, discussão acerca de falsidade de escrituras públicas, dentre elas a matrícula aqui objeto da servidão.

Aliás, consta da matrícula n. 21260, do CRI de Pontes e Lacerda, que envolve o objeto desta servidão, averbação extraída da Ação de Usucapião n. 3103-57.2004.811.0013 – cod. 23784, movida pelos adquirentes do imóvel, Hélio Maróstica e Maria Regina Padovan Maróstica, contra a aqui requerida Leila Aguetoni, em que fora determinado o cancelamento da referida matrícula. (id 3532508).

Ademais, os ora apelantes Felix Umberto Simoneti e esposa, tão somente afirmam terem adquirido o referido imóvel, sem, contudo, comprovar o tanto alegado. Não se está aqui a afastar a eventual posse por eles exercida. Mas verifica-se, sim, que há sérias dúvidas quanto a legitimidade dela, ou seja, a que título a posse é exercida, por força das ações de usucapião e de anulação de registro público aqui apontadas.

Dentro deste contexto, mostra-se prudente e razoável a sentença no ponto em que determinou que o valor da indenização pela constituição da servidão fique depositada em Juízo, até que se possa resolver a discussão acerca do real proprietário/possuidor do imóvel.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
. (...) Destaquei

Como se observa, foi determinado nos autos que o valor da indenização referente à servidão administrativa permanecesse depositado em juízo até a resolução da questão relativa à propriedade do imóvel, a fim de que se firmasse a titularidade do direito ao recebimento da quantia de R$ 304.353,08, valor este depositado desde 03/02/2021 (ID 192056412).

Em que pese a sentença tenha afirmado não haver litispendência em relação aos autos n. 0004606-79.2005.8.11.0013, os quais, inclusive, já foram sentenciados sem resolução de mérito, observo que o cenário fático-jurídico revela a existência da ação de usucapião – processo n. 1003459-02.2022.8.11.0013 – ainda pendente de julgamento, justamente sobre a área objeto da servidão e, consequentemente, do crédito indenizatório. Ou seja, permanece
sub judice
a definição acerca da posse legítima da área, não sendo prudente – tampouco juridicamente seguro – autorizar o levantamento dos valores por qualquer das partes antes do trânsito em julgado da ação possessória, em observância ao art. 34 do Decreto-Lei n. 3.365/41.

Nesse sentido a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - DÚVIDA QUANTO AO DOMÍNIO DO BEM - INDENIZAÇÃO - LEVANTAMENTO DO VALOR - IMPOSSIBILIDADE - DEPÓSITO EM JUÍZO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. O art. 34 do Decreto- Lei no 3.365/41 permite o levantamento do valor depositado a título de indenização quando comprovada a propriedade do bem expropriado . Havendo dúvidas quanto ao domínio do bem, a indenização deve permanecer em depósito até que seja solucionada a controvérsia. Recurso provido. TJ-MG - Apelação Cível: 50015299720228130312, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 17/10/2024, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2024) Destaquei

De igual modo, prestigia-se
o princípio da eventualidade e a proteção contra decisões irreversíveis
, evitando-se, assim, o risco de prejuízo patrimonial de difícil reparação e de indesejado enriquecimento sem causa.

Portanto, ainda que o juízo de origem tenha afastado litispendência formal com o processo n. 0004606-79.2005.8.11.0013 – que, de fato, já foi extinto sem resolução de mérito -, subsiste
prejudicialidade lógica
em
relação à ação de usucapião
, o que recomenda a
manutenção da quantia em depósito até a solução definitiva dessa demanda.

Posto isso, afasto a preliminar e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
LEILA AGUETONI
,
para
determinar
que os valores depositados judicialmente a título de indenização pela instituição da servidão administrativa
permaneçam em juízo até o trânsito em julgado da ação de usucapião n. 1003459-05.2022.8.11.0013
, ou ulterior decisão judicial que
reconheça de forma definitiva
o titular do direito à indenização.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025